Tribunal: STF
Processo: RE 1364285
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSO TÉCNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Na minuta, sustenta que o apelo extremo reúne todos os requisitos para sua admissão.



    O recorrente sustenta que não há ilegalidade na seleção de alunos para ingresso em curso técnico apta a ensejar interferência judicial, por não se tratar de concurso público, mas de mero processo seletivo. Aduz que a análise de histórico escolar efetiva o acesso à educação. Assevera que a seleção de candidatos não se baseia na meritocracia. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 2º da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo volte a adotar prova como critério dos próximos processos seletivos para ingresso nos cursos técnicos de nível médio, concomitantemente ou subsequentes ao Ensino Médio de seus campi. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. CRITÉRIO DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. ”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Inexistente a alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental. Ma esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido: RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, este assim ementado:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento."



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora